Tribunal: TJDFT
Processo: 0718003-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÕES FISCAIS. BLOQUEIO DE VALORES. PENHORA CONJUNTA. PROCESSOS VINCULADOS. TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a manutenção de penhora conjunta de valores, bloqueados em execuções fiscais reunidas. O agravante/executado sustenta a existência de garantia válida por apólice de seguro-garantia com termo de penhora aceito, e a ilegalidade do bloqueio superior a R$ 9.000.000,00 para débitos que não somam R$ 140.000,00. Requer a liberação integral dos valores ou, subsidiariamente, a vinculação proporcional por processo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a manutenção do bloqueio conjunto de valores superiores ao valor dos débitos em execuções fiscais com garantia por seguro e carta fiança; e (ii) se há ilegalidade ou excesso na penhora realizada nos autos de origem.
III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada está amparada em decisão anterior preclusa proferida na mesma execução fiscal, que foi confirmada por acórdão desta 3a Turma Cível, no julgamento do AGI 2015.00.2.025600-7.
4. A alegação de excesso de garantia deve ser dirigida ao juízo competente da 1a Vara de Execuções Fiscais, em razão do esgotamento da competência da 2a Vara de Execuções Fiscais pela extinção das execuções fiscais vinculadas que lá tramitavam.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 2015.00.2.025600-7, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 03.02.2016, DJE 12.02.2016.